Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO EXCEPCIONAL E GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. MERO DESACORDO COMERCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve nulidade na decisão que decretou a prisão preventiva, pelo acesso tardio de seu conteúdo à Defesa; (ii) analisar se o cumprimento de mandado de prisão no estado de Goiás por policiais do Distrito Federal enseja o relaxamento da prisão; (iii) verificar se houve decadência do direito de representação; (iv) enfrentar alegação de que não houve crime, mas mero ilícito civil; (v) se é hipótese de trancamento ou se existente justa causa apta a justificar o prosseguimento da ação penal; e (vi) se o fato do paciente possuir filha de tenra idade justifica a revogação da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários, tanto que houve o recebimento da denúncia, o que revela o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, notadamente o “modus operandi” e a complexidade da ação, que se reporta à articulado esquema em que o paciente se apresentava como representante da empresa de consórcios, oferecia falsamente carta de crédito supostamente contemplada, condicionava ao pagamento de entrada e induzia a vítima a realizar pix em seu favor e, segundo a autoridade policial, estaria envolvido em 30 (trinta) procedimentos semelhantes.
7. Não há patente ilegalidade a ser reconhecida nas diligências que circundaram o caso. Não ficou evidenciado cerceamento do direito de defesa do paciente, seja pela ausência de comprovação de acesso tardio à decisão que decretou a prisão preventiva, seja pela ausência de demonstração de prejuízo.
8. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que o inquérito policial é dispensável, portanto, eventuais vícios ocorridos na fase investigativa não contaminam a fase processual.
9. A alegação de que a venda da carta de crédito contemplada não caracterizou crime de estelionato, mas mero ilícito civil, exige confronto probatório, após devida instrução criminal, sendo inviável seu enfrentamento na via estreita do “habeas corpus”, que não comporta dilação probatória.
10. As eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam e justificam a sua necessidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
11. Não se mostra cabível, no caso em exame, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
12. A alegação de que o paciente possui uma filha de tenra idade, que dependeria de seus cuidados, não pode ser acolhida, pela ausência de provas de que ele seja, de fato, o único responsável pela criança, uma vez que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva a homens com filhos menores de 12 anos não é automática, exigindo a demonstração da real necessidade e adequação da medida.
IV. Dispositivo:
13. Ordem denegada.